Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-67.2020.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000569-67.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000569-67.2020.8.11.0012

APELANTE: JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME

APELADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE ARRENDAMENTO C/C DESPEJO E COBRANÇA – JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO – RECONVENÇÃO – PROSSEGUIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – §5º DO ART. 356 DO CPC - ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga parcialmente o mérito da Ação e prossegue com a Reconvenção tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento (§5º do art. 356 do CPC). A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000569-67.2020.8.11.0012

APELANTE: JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME

APELADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Rescisão de Arrendamento c/c Cobrança e Despejo de Imóvel Rural julgada procedente em parte, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 350.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento, além de 10% do proveito econômico.

A apelante diz que o pedido de aplicação de multa pela dissolução da avença foi indeferido sob o fundamento de não ter sido formulado na inicial. Todavia, entende que estaria intrínseco no contrato anexo no id 632487, na cláusula 6.2.

Aduz ainda que em impugnação e em contestação à Reconvenção, como fato novo, demonstrou que a apelada declarou a ciência do débito e da multa, pois na Recuperação Judicial por ela proposta a relacionou (a apelada) como credora de R$ 1.050.000,00, portanto, admitiu não ser devedora de apenas R$ 350.000,00.

Pleiteia que a multa rescisória de 50% seja calculada sob o valor das 4 parcelas ainda vencerem, bem como a reforma quanto à autorização de devolução dos bens depositados.

Contrarrazões no id nº 67896024.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000569-67.2020.8.11.0012

APELANTE: JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME

APELADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento c/c Cobrança e Despejo sob a alegação de inadimplência da ré, e buscou também condenação desta ao pagamento da parcela em aberto relativa ao ano de 2020, no valor de R$ 350.000,00, que, atualizado até 25/05/2020, seria de R$ 354.945,54.

Na contestação, a ora apelada concordou com a dissolução da avença, reconheceu ser devedora da parcela de R$ 350.000,00 e pugnou pela entrega das chaves em juízo. Em Reconvenção pleiteou o ressarcimento das benfeitorias que realizou no imóvel.

Por considerar incontroversa a questão submetida à análise, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora (apelante) e com relação à Reconvenção entendeu pela necessidade de produção de provas, e na mesma decisão saneou o processo, nestes termos:

Como cediço, o art. 355, I, admite o julgamento antecipado do mérito quando um ou mais pedidos ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Neste sentir, na hipótese dos autos, infere-se que a parte Requerida admite, em sua contestação, estar em débito do montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil), razão pela qual, quanto a esta parte do pedido, viável o julgamento antecipado do mérito.

Saliento que, não há na petição inicial qualquer menção à incidência de multa pelo inadimplemento do contrato, de modo que a sua alegação apenas em sede de impugnação à contestação se mostra insuficiente para impor ao juízo a sua apreciação, mormente por conta da aplicação do princípio da congruência (adstrição).

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento do importe de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil), acrescido de correção monetário e juros de mora, desde do inadimplemento, o que faço com arrimo no art. 355, I c/c art. 487, I do CPC.

CONDENO a parte Requerida em custas e honorários, este que fixo no importe de 10% (dez por cento) da pretensão econômica da causa.

2. Da Reconvenção

Nos moldes do art. 357, I do CPC, passo ao saneamento da reconvenção.

(...)

DECLARO o feito saneado fixando como ponto controvertido a obrigação ou não da parte Reconvinda de indenizar a Reconvinte pelas benfeitorias supostamente realizadas.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias indiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência/necessidade”.

Como visto, houve julgamento antecipado parcial do mérito, pois foram resolvidas as pretensões deduzidas na Ação e ficaram pendentes as da Reconvenção. Portanto, trata-se de decisão interlocutória, já que não pôs fim à demanda, por isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento (§5º do art. 356 do CPC/2015), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, visto que se cuida de erro grosseiro.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina:

Apesar de a norma do art. 318 do CPC/73 não ter sido repetida no CPC/2015, a regra de que o pedido principal e a reconvenção devem ser julgados na mesma sentença deve ser mantida, por questão de coerência.

Nada obsta, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, sejam prolatadas duas decisões distintas. Seria o caso, por exemplo, de ser cabível julgamento antecipado do mérito com relação a ação, mas não quanto à reconvenção, ou vice-versa.

Nessa hipótese, a primeira terá status de decisão interlocutória de mérito, podendo ser atacada por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, II.

(Manual de direito processual civil contemporâneo / Humberto Dalla Bernardina de Pinho. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020).

A Apelação é via adequada apenas contra sentença, que, segundo o art. 203 do CPC, consiste
no pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”,
o que não é a hipótese
desta lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO E RECONVENÇÃO. CISÃO DE JULGAMENTOS.
JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 356, §5º, DO NCPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Diante do julgamento parcial de mérito (parcial procedência da ação de cobrança e prosseguimento da reconvenção, com produção de provas, o recurso cabível é o agravo de instrumento - artigo 356, §5º, do NCPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro.
Precedente desta Corte. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.(Apelação Cível, Nº 70077689768, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 06-06-2018)

Ademais, o juízo
a quo
consignou expressamente no final que fixou como ponto controvertido da Reconvenção a obrigação ou não da reconvinda em indenizar a reconvinte pelas supostas benfeitorias, e determinou a intimação das partes para indicarem as provas que queriam produzir, o que afasta qualquer dúvida sobre o assunto.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020